Tribunal: TJES
Processo: 0006313-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006313-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDER JUNIOR COIMBRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACESSO FRANQUEADO PELO ACUSADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. LICITUDE DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer absolvição por nulidade das provas decorrente de suposta violação de domicílio e a consequente extinção da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio decorrente de ingresso policial sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se, afastada a preliminar, subsistem materialidade, autoria e adequação da dosimetria para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Pericial, que atestou a eficiência da pistola calibre 9mm e das 14 munições encontradas sob o balcão do estabelecimento do réu.

4. O ingresso dos policiais no local não decorre de violação arbitrária, mas de acesso franqueado pelo próprio acusado, que admitiu espontaneamente possuir arma de fogo e indicou o local onde estava guardada, conforme depoimentos harmônicos dos agentes e interrogatório judicial.

5. O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é delito permanente, autorizando o ingresso em domicílio — ou estabelecimento comercial equiparado — quando presente estado de flagrância, nos termos do art. 303 do CPP e da exceção constitucional do art. 5º, XI, da CF/1988.

6. A existência de denúncia anônima não invalida a diligência quando, antes de qualquer busca, o próprio agente confirma a posse da arma, constituindo “fundadas razões” exigidas pela tese firmada pelo STF no RE 603.616 (Tema 280).

7. Os depoimentos dos policiais são meios de prova idôneos quando coerentes e colhidos sob contraditório, inexistindo elementos que os infirmem.

8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada: pena-base no mínimo legal; compensação entre confissão espontânea e reincidência conforme art. 67 do CP e Tema 585 do STJ; inexistência de causas de aumento ou diminuição; e regime inicial semiaberto em razão da reincidência, nos termos da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

_________________

Teses de julgamento:
1.

A entrada policial em estabelecimento comercial não configura violação de domicílio quando o acesso é franqueado pelo acusado e há fundadas razões confirmadas previamente, especialmente em crime permanente; 2. O crime de posse irregular de arma de fogo caracteriza flagrância contínua, autorizando a atuação policial sem mandado judicial com base no art. 303 do CPP; 3. Depoimentos de policiais são aptos à formação da convicção condenatória quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos; 4. Mantém-se a condenação quando a materialidade e a autoria estão comprovadas e a dosimetria segue critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303 e 59; CP, arts. 59, 67; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, Súmula 269; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; TJRS, ACr 5010491-57.2024.8.21.0073, Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra, j. 22.08.2025; TJRN, ACr 0804572-46.2022.8.20.5600, Rel. Des. Saraiva Sobrinho, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006313-62.2022.8.08.0048

APELANTE:
VANDER JUNIOR COIMBRA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VANDER JUNIOR COIMBRA DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime insculpido no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe o cumprimento de pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id 16791494), a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição do réu, sustentando a nulidade absoluta das provas obtidas, sob o argumento de ilícita violação de domicílio, realizada sem mandado judicial e baseada exclusivamente em denúncia anônima; e
(ii)
a extinção da ação penal como consequência da nulidade arguida.

Contrarrazões, no id 16791497, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17497943, opinou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2022, policiais civis, após receberem denúncias anônimas sobre a posse de armas em um estabelecimento comercial (“Distribuidora de Bebidas Coimbra”), dirigiram-se ao local. Lá, o acusado teria confirmado a posse do armamento e indicado que o mesmo estava sob o balcão, onde foi apreendida uma pistola calibre 9mm, marca Tisas, modelo Kanuni S, municiada com 14 (catorze) cartuchos.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau condenou o réu nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu, passo à análise do mérito recursal.

Como dito, a defesa de
VANDER JUNIOR COIMBRA DE SOUZA
insurge-se contra a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, alegando, essencialmente, a nulidade da prova decorrente de suposta invasão de domicílio pelos agentes policiais.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão de Arma de Fogo, e, notadamente, pelo Laudo Pericial nº 7.462/2022, que atestou a eficiência da pistola calibre 9mm e das 14 (catorze) munições apreendidas.

A defesa sustenta que os policiais ingressaram no estabelecimento comercial do recorrente, o qual alega ser fechado ao público, funcionando apenas via
delivery,
sem mandado judicial e amparados apenas em denúncia anônima.

Conforme se extrai dos autos, o PCES Eduardo Ferrari Tápias afirmou que, ao chegarem ao local e indagarem o acusado, este
“informou que possuía uma arma embaixo do balcão”
e que
“o acusado não só deu permissão como também indicou onde estava a arma de fogo”
.

No mesmo sentido, o PCES Gustavo de Amorim Mattos relatou que o apelante, ao ser abordado,
“confessou e indicou onde a arma estava”
e que
“admitiu o acesso da polícia ao interior do estabelecimento comercial”
.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, embora tenha alegado que o local não era aberto ao público, confirmou que guardava a arma para defesa pessoal, devido a uma tentativa de homicídio sofrida anteriormente, e que a indicou aos policiais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”
.

In casu
, as “fundadas razões” se confirmaram no ato da abordagem preliminar, quando o próprio réu admitiu a posse do armamento antes mesmo de qualquer busca invasiva. Não houve, portanto, um ingresso forçado e exploratório (
fishing expedition
), mas sim uma diligência onde o estado de flagrância foi confirmado pela própria voz do agente.

O crime de posse irregular de arma de fogo é delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Conforme o art. 303 do Código de Processo Penal,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
. Tal circunstância, por si só, autoriza o ingresso em domicílio, e, por extensão, em estabelecimento comercial, a qualquer hora do dia ou da noite, conforme a exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna, desde que amparado em fundadas razões.

Em situações semelhantes, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLEÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (...) II. Questão em discussão:1. No recurso da ré V., discute-se a nulidade da prova por invasão domiciliar e a insuficiência de provas para condenação por tráfico e associação. 2. Nos recursos dos réus m., L. K., L. B., j. L. E g., discute-se a nulidade da prova, a insuficiência de provas para condenação por tráfico e associação, e a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal. III. Razões de decidir:1.
A alegação de invasão domiciliar foi afastada, pois a entrada no domicílio foi justificada pela visualização de crime permanente (porte de arma de fogo) pelos policiais.
(...) 5. A condenação por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foi mantida para os réus j. L., L. K. E g., com base em depoimentos e laudos periciais que confirmaram a posse das armas. 6. Revogadas as prisões preventivas diante da absolvição pelos delitos contidos na Lei de drogas e determinada a expedição dos alvarás de soltura em favor dos acusados. lV. Dispositivo e tese:1. Preliminares rejeitadas. 2. Recurso da ré V. Provido para absolvê-la das imputações de tráfico e associação. 3. Recurso dos réus m., L. K., L. B., j. L. E g. Parcialmente provido para absolvê-los das imputações de tráfico e associação, mantendo-se a condenação por porte ilegal de arma de fogo para j. L., L. K. E g. (...)

(TJRS; ACr 5010491-57.2024.8.21.0073; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025)
(grifei)

_________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM. Receptação e porte de arma de fogo de uso permitido (arts. 180, caput, do CP e 14, caput, da Lei nº 10.826/03). Édito punitivo. Pleito absolutório por nulidade decorrente da invasão domiciliar.
Acesso franqueado pelo acusado. Imóvel sequer utilizado para fins de moradia. Hipótese de flagrante delito. Garantia constitucional excetuada pelas "fundadas razões". Pecha inocorrente.
Materialidade e autoria demonstradas quantum satis (termo de apreensão e testemunho dos agentes de segurança). Recorrente encontrado custodiando materiais bélicos e bens de origem ilícita. Tese impróspera. Rogo pela substituição da pena. Preenchimento dos requisitos do art. 44CP. Acolhimento. Decisum reformado em parte. Conhecimento e provimento parcial.

(TJRN; ACr 0804572-46.2022.8.20.5600; Câmara Criminal; Rel. Des. Saraiva Sobrinho; Julg. 27/05/2024)
(grifei)

Ademais, ressalta-se o posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Portanto,
afasto
a preliminar de nulidade, reconhecendo a licitude da prova obtida e a validade da condenação.

Mantida a condenação, passo à análise da dosimetria da pena, a qual não foi objeto de impugnação específica no recurso, mas que deve ser examinada de ofício.

Na primeira fase, o Magistrad sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda etapa, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo-se com a correta compensação entre ambas, nos termos do art. 67 do CP e do Tema 585 do STJ, mantendo a pena no patamar intermediário de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, a pena definitiva restou estabilizada em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Foi fixado o regime inicial semiaberto, uma vez que, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente. Nos termos da Súmula 269 do STJ,
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, o regime semiaberto é o adequado e necessário para a reprovação do delito, não sendo cabível o regime aberto.

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.